Tribunal: TJSP
Processo: 1002393-04.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de imissão de posse. A arrematação torna-se perfeita e acabada nos termos do art. 903, do Código de Processo Civil, e registrada na matrícula do imóvel irradia os efeitos da propriedade, da titularidade do domínio, dentre os quais o direito de uso e gozo por parte do arrematante. E sendo a ocupação injusta, caracterizado o esbulho possessório. Na ação de imissão de posse de

Ementa:
Apelação cível. Ação de imissão de posse. A arrematação torna-se perfeita e acabada nos termos do art. 903, do Código de Processo Civil, e registrada na matrícula do imóvel irradia os efeitos da propriedade, da titularidade do domínio, dentre os quais o direito de uso e gozo por parte do arrematante. E sendo a ocupação injusta, caracterizado o esbulho possessório. Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário. Súmula 05 deste E. Tribunal. Justiça gratuita concedida. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002393-04.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes KLAUS
JÚLIO STEINHAUSER e LÍGIA REDIVO STEINHAUSER, são apelados JOÃO
BENEVIDES DE MELO e SILVANA GARCIA RODRIGUES DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002393-04.2019.8.26.0554 -Voto no 22134 - R
2
VOTO No: 22134
APELAÇÃO CÍVEL No: 1002393-04.2019.8.26.0554
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. ALBERTO GENTIL DE ALMEIDA
PEDROSO
COMARCA: FORO DE SANTO ANDRÉ
APELANTE: KLAUS JÚLIO STEINHAUSER E OUTRO
APELADO: JOÃO BENEVIDES DE MELO E OUTRA
R.G.
Apelação cível. Ação de imissão de posse. A arrematação torna-se
perfeita e acabada nos termos do art. 903, do Código de Processo
Civil, e registrada na matrícula do imóvel irradia os efeitos da
propriedade, da titularidade do domínio, dentre os quais o direito
de uso e gozo por parte do arrematante. E sendo a ocupação
injusta, caracterizado o esbulho possessório. Na ação de imissão
de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e
novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a
discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual
antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário.
Súmula 05 deste E. Tribunal. Justiça gratuita concedida. Apelo
parcialmente provido.
Trata-se de ação de imissão de posse na qual o autor
alega que, por força da escritura pública outorgada pela Caixa
Econômica Federal em 09/01/2019 tornaram-se legítimos proprietários
do imóvel situado na Avenida Estados Unidos, no 617, Apartamento 82,
Edifício Maria Júlia, Parque das Nações, Santo André. Afirma que,
embora notificados, os réus permanecem indevidamente na posse do
imóvel. Requer a concessão de liminar e a procedência do pedido de
imissão na posse, condenando-os ao pagamento de indenização por
cada dia de permanência de R$ 100,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002393-04.2019.8.26.0554 -Voto no 22134 - R
3
A sentença de págs. 134/136, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para determinar a imissão dos autores
na posse do bem imóvel. Confirmou a tutela antecipada de urgência e
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC. Julgou extinta a reconvenção, nos termos do
artigo 485, inciso VI, CPC. Condenou os reconvintes no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$
4.000,00.
Apelação interposta às págs. 139/145 pelos réus
reiterando sua condição de hipossuficiente. Ressaltam o fato de não
declararem imposto de renda por serem considerados isentos e também
não tem trabalho formal, sendo a ré do lar e o réu profissional
autônomo. Alegam irregularidades no leilão extrajudicial. Suscitam as
alegações feitas em reconvenção, quais sejam, a arrematação por preço
vil, nulidade do processo extrajudicial de expropriação por falta de
intimação, bem como indenização pelas benfeitorias realizadas no
imóvel.
Contrarrazões apresentadas às págs. 163/176.
É o relatório.
Os documentos trazidos aos autos pelos autores
comprovam suas alegações, ou seja, após consolidação definitiva da
propriedade promovida pelo credor fiduciário (Caixa Econômica Federal,
devidamente registrada junto à matrícula do bem, às fls. 24/26) o
imóvel foi adquirido pelos autores por meio da Escritura Pública de
Venda e Compra datada de 09/01/2019.
A arrematação torna-se perfeita e acabada nos
termos do art. 903, do Código de Processo Civil, e registrada na
matrícula do imóvel irradia os efeitos da propriedade, da titularidade do
domínio, dentre os quais o direito de uso e gozo por parte do
arrematante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002393-04.2019.8.26.0554 -Voto no 22134 - R
4
E sendo a ocupação injusta, caracterizado o esbulho
possessório.
Ao que consta, o leilão extrajudicial foi realizado nos
parâmetros legais, não sendo comprovada qualquer mácula quanto ao
procedimento extrajudicial. Outrossim, eventuais nulidades da execução
ou da arrematação levadas a efeito devem ser discutidas em ação
própria.
Nessa linha, a posição cristalizada pelo E. Tribunal de
Justiça:
"Súmula no 05. Na ação de imissão de posse de
imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não
cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo
adquirente e o credor hipotecário".
No mesmo sentido, decisão proferida por esta
Relatoria:
"Apelação cível. Imissão na posse.
Imóvel
arrematado
em
leilão
extrajudicial.
Procedência. Inconformismo da ré que não comporta
acolhimento. Pedido de apreciação de matérias
estranhas ao feito, que comportam análise junto ao
credor hipotecário. Sentença bem lançada. Recurso
desprovido.
(Apelação
cível
n.
1052566-10..2017.8.26.0002)
Ademais, a não intimação acerca do leilão não o
torna anulável.
Este
Egrégio
Tribunal
vem
entendendo
ser
desnecessária a intimação sobre as datas dos leilões, sendo suficiente a
constituição em mora prevista pelo art. 26, § 3o, da Lei n. 9.514/97.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002393-04.2019.8.26.0554 -Voto no 22134 - R
5
“Agravo
de
instrumento.
Alienação fiduciária de imóvel. Decisão que
indeferiu o pedido de tutela antecipada para
suspender o leilão de imóvel ou de seus efeitos.
Insurgência. Devedor que foi intimado para
purgar a mora nos termos do art. 26 da Lei no
9.514/97
deixando,
porém,
de
fazê-lo.
Efetivação da consolidação da propriedade do
bem no nome do credor. Desnecessidade de
intimação pessoal do devedor das datas do
leilão extrajudicial do bem. Decisão agravada
mantida. Agravo não provido” (Agravo de
Instrumento
n.
2129384-94.2014.8.26.0000,
27a Câmara de Direito Privado, rel. Morais Pucci,
julgado em 02/9/2014).
“Alienação
fiduciária
de
imóvel. Ação de reintegração de posse. A Lei
9.514/97 exige a intimação pessoal do fiduciante
apenas para purgar a mora, mas não para os
atos de alienação posteriores à consolidação da
propriedade em favor da credora, conforme
disposto no art. 27. Assim, a ausência de
comunicação pessoal aos devedores sobre
as datas do leilão extrajudicial não acarreta
nulidade do procedimento. Levando em conta
os parâmetros que têm sido adotados por esta
Col. Câmara e pelo E. Superior Tribunal de
Justiça,
alienado
o
imóvel
por
valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002393-04.2019.8.26.0554 -Voto no 22134 - R
6
correspondente a cerca de 62% da avaliação
oficial, não há falar em venda por preço vil. O
art. 30 da Lei 9.514/97 assegura expressamente
ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, e ao
adquirente do imóvel por força do leilão, o
direito à reintegração liminar na posse do
imóvel,
razão
pela
qual
a
agravada tem
legitimidade para postular a medida, sobretudo
porque não foi demonstrada a transmissão da
propriedade ao arrematante, por meio do
registro
do
título
aquisitivo
na
matrícula
imobiliária.
Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento
n.
2029161-36.2014.8.26.0000,
34a Câmara de Direito Privado, rel. Gomes
Varjão, julgado em 28/4/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - Ação promovida
por adquirente de imóvel em leilão público
extrajudicial.
Irresignação
ré,
devedora
fiduciante, que já desocupou o bem por força da
tutela antecipada concedida. Irresignação contra
a decisão saneadora que não reconheceu as
nulidades arguidas. Desprovimento. Via recursal
através da qual a devedora recoloca em parte as
objeções ventiladas em defesa. Hipótese em que
é incontroverso o recebimento de notificação
extrajudicial para fins de cumprimento do
disposto no artigo 26, §1o, da Lei no 9.514/97.
Ato que teria se dado mediante coação. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002393-04.2019.8.26.0554 -Voto no 22134 - R
7
demonstração. Consolidação da propriedade em
favor do credor fiduciário. Intimação pessoal
da devedora fiduciante acerca da data e
hora
do
leilão
extrajudicial.
Desnecessidade. Intimação por edital que
se entende suficiente. Precedentes desta
Corte. Nulidade da citação realizada por hora
certa para fins de cumprimento da liminar de
imissão
na
posse.
Inocorrência.
Ato
que
obedeceu aos preceitos legais ante a fundada
suspeita de ocultação. Inexistência de prejuízo
com a apresentação de defesa no prazo legal -
AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento
n. 2002765-22.2014.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito Privado, rel. Ramon Mateo Júnior, julgado
em 26/3/2014).
ANULATÓRIA
DE
ARREMATAÇÃO Leilão extrajudicial Hipótese
em que a serventia imobiliária certificou o
cumprimento do art. 26 da constitucional Lei no
9.514/97
Presunção de legitimidade e fé
pública do ato
Suficiência
Imóvel gravado
com alienação fiduciária Inércia da adquirente,
que não purgou a mora no local e na forma
devidos
Propriedade consolidada de modo
regular

Desnecessidade
de
intimação
pessoal para o leilão e de avaliação

Precedentes da Corte Alegação de pacto verbal
que não convence Preço vil não comprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002393-04.2019.8.26.0554 -Voto no 22134 - R
8
Cerceamento de defesa que não se identifica na
espécie Honorários de sucumbência reduzidos
Recurso provido em parte. Apelação no
0018588-85.2011.8.26.0320.
5a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. Ferreira da Cruz,
julgado em 22/10/2014.
Desnecessária, em razão disso, a notificação pessoal
do devedor acerca do sistema de alienação de bens, mediante
praceamento ou leilão, pois o ônus de tornar público o ato se aperfeiçoa
com a mera veiculação de editais.
Quanto à reconvenção, como bem constou da
sentença, não há conexão dos pedidos de anulação do ato praticado
pelo credor fiduciário, valo de arrematação e ressarcimento pelas
benfeitorias realizadas com a ação de imissão de posse. Assim, de rigor
a extinção da reconvenção sem resolução do mérito, com fulcro no
artigo 485, inciso VI, do CPC.
Concedo aos apelantes os benefícios da justiça
gratuita, posto que há nos autos elementos que afastem sua condição
de hipossuficiente.
Do exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para conceder aos apelantes os benefícios da gratuidade,
ressaltando o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator